Tribunal: TJDFT
Processo: 0739643-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente/recorrida contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado.
2. Os pressupostos recursais estão atrelados às condições para o desenvolvimento válido e regular do processo, assim, devem ser conhecidos de ofício. 2.1. Nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor embargos de declaração contra Acórdão proferido pela Turma Recursal é de 5 (cinco) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato.
3. No caso dos autos, da análise da tempestividade, verifica-se que a ciência da decisão embargada foi registrada em 20/10/2023 às 00h00min, conforme informação constante da aba de "Expedientes" do sistema PJe. Sendo assim, considerando o disposto nos artigos 12-A e 49 da Lei 9.099/95, a contagem do prazo teve início em 23/10/2022, primeiro dia útil subsequente à ciência do ato, e expirou no dia 27/10/2023. Contudo, a parte embargante/recorrida somente opôs seus Embargos de Declaração em 01/11/2023. Portanto, patente a sua intempestividade, de modo que o recurso não merece ser conhecido.
4. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.